Tribunal: TJPA
Processo: 0815997-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815997-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EUCLEIA DA SILVA FERNANDES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Eucleia da Silva Fernandes contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento manejado com o intuito de reformar decisão que indeferira o pedido de gratuidade de justiça, formulado nos autos de embargos à execução. A agravante sustenta violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, alegando hipossuficiência econômica e juntando declaração nesse sentido, além de documentos genéricos. Pleiteia a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da presunção de veracidade prevista no artigo 99, §3º, do CPC, e dos documentos apresentados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade conferida à declaração de hipossuficiência econômica, prevista no artigo 99, §3º, do CPC, aplica-se exclusivamente às pessoas naturais, sendo, portanto, inaplicável às pessoas jurídicas.

4.

A presunção legal de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5.

Cabe ao magistrado, inclusive de ofício, exigir documentação idônea e suficiente para verificar a veracidade da alegada condição econômica, conforme entendimento consolidado no STJ e Súmula n.º 06 do TJPA.

6.

No caso concreto, a parte agravante não apresentou comprovação mínima de suas despesas ordinárias ou encargos financeiros que demonstrem sua alegada vulnerabilidade econômica, limitando-se à juntada de inscrição no CNPJ e declaração genérica de hipossuficiência.

7.

A ausência de documentos comprobatórios hábeis à verificação da insuficiência de recursos inviabiliza o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, não configurando violação ao princípio do acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prevista no artigo 99, §3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas naturais.

2.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige a demonstração idônea da hipossuficiência, sendo lícito ao magistrado exigir documentos comprobatórios da real situação econômica da parte.

3.

A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova mínima das despesas e encargos mensais, não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 323.279/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; TJPA, Súmula nº 06.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
interposto por Eucleia da Silva Fernandes, contra a decisão monocrática de minha lavra, proferida nos autos do agravo de instrumento que visava à reforma da decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça no bojo de embargos à execução.

A decisão agravada, da lavra deste Relator, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, de modo a manter íntegra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual negou os benefícios da justiça gratuita à ora recorrente.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que a negativa de concessão do benefício da justiça gratuita violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do acesso à jurisdição, previstos no artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal. Afirma que a decisão agravada incorre em indevida exigência de preparo para o conhecimento de recurso cujo objeto é justamente a impugnação à decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.

Argumenta que, ao exigir o recolhimento das custas, impõe-se ônus excessivo à parte hipossuficiente, em flagrante desrespeito ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é desnecessário o preparo do recurso que discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

Aduz que juntou aos autos declaração de hipossuficiência econômica, nos moldes do artigo 99, §3º, do CPC, bem como documentos comprobatórios da precariedade de sua situação financeira, destacando que seus rendimentos são integralmente direcionados a despesas básicas de subsistência, como energia elétrica. Ressalta, ainda, que a negativa do benefício desconsidera o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e afronta o dever constitucional de assegurar o amplo acesso à justiça, em especial àqueles em situação de vulnerabilidade.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e concedido o benefício da gratuidade de justiça, possibilitando, assim, o prosseguimento do feito.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões ao apelo (id. 32267216, págs. 1/5), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte agravante, pessoa jurídica, no contexto dos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu-lhe o benefício.

A agravante sustenta que preenche os requisitos legais para o deferimento da benesse e que a decisão monocrática que indeferiu seu pleito implicaria em cerceamento de defesa, ante a sua presumida condição de hipossuficiência, conforme declaração juntada aos autos.

Argumenta, ainda, que a exigência de demonstração complementar violaria o artigo 99, §3º, do CPC, que consagra presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural.

Todavia, entendo que razão não assiste à parte agravante.

Assim, a decisão monocrática ora agravada examinou detidamente a controvérsia posta, fixando com precisão os contornos legais e jurisprudenciais aplicáveis. É necessário reforçar que, embora o artigo 99, §3º, do CPC de fato confira presunção de veracidade à alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural, essa presunção é relativa, o que não é o caso dos autos, uma vez que a agravante é pessoa jurídica que requereu os benefícios da justiça gratuita.

In casu,
o Juízo de origem, com base no artigo 99, §2º, do CPC, oportunizou à parte que juntasse aos autos documentação idônea e suficiente para corroborar sua condição alegada — como extratos bancários, comprovantes de despesas e demais documentos hábeis à verificação do comprometimento da renda mensal —, mas a parte agravante não se desincumbiu do ônus mínimo de instrução complementar que lhe foi atribuído.

Assim, o indeferimento do pedido não se deu por mero rigor formal, mas por ausência de elementos mínimos que demonstrem a incompatibilidade entre a renda da agravante e o pagamento das custas processuais. Ressalte-se, ainda, que não há nos autos nenhuma prova robusta das alegadas despesas essenciais ou encargos familiares insuscetíveis de conciliação com o pagamento das custas.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a recorrente, não há violação ao direito de petição nem ao princípio do acesso à justiça. A assistência judiciária gratuita é instituto de proteção constitucional (CF, art. 5º, LXXIV), mas condicionada à comprovação da insuficiência de recursos.

No caso em apreço, a recorrente limitou-se a acostar aos autos tão somente sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, bem como declaração de hipossuficiência, conforme se extrai dos documentos de ID 2693275 e 22210073. Todavia, à luz dos elementos constantes dos autos, não se evidencia quadro fático apto a caracterizar a alegada condição de vulnerabilidade econômica. Instada a comprovar documentalmente sua real situação financeira, com a apresentação de comprovantes de despesas mensais e demais elementos idôneos, a parte agravante permaneceu inerte, restringindo-se à juntada da referida declaração, sem qualquer detalhamento de seus encargos ordinários

Vejamos o trecho da decisão monocrática que analisou e apreciou a matéria impugnada:

“É sabido que a pessoa natural ou pessoa jurídica, com insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, presumindo-se verdadeira, exclusivamente, a alegação de insuficiência financeira formulada pela pessoa natural, nos moldes dos arts. 98 e 99, §3º, do CPC/15,
verbis
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, é cediço que a Constituição da República de 1988 prevê, no seu art. 5º, inciso LXXIV, que cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos, nesses termos:

“Art. 5º:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

Todavia, incumbe ao magistrado verificar a presença dos pressupostos configuradores para a concessão do benefício, podendo fazer isso até de ofício, consoante já firmou o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 323.279/SP, “verbis”:

"... ao magistrado é lícito examinar as condições concretas para deferir o pedido de assistência judiciária que só deve beneficiar aos que efetivamente não tenham condições para custear as despesas processuais."

Outrossim, imperioso destacar o que disciplina a Súmula n.º 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará estabelece, sendo importante para o caso concreto em questão, senão vejamos:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Com efeito, constituindo o benefício de justiça gratuita garantia de acesso à Justiça nos moldes do art. 5º, XXXV, da CR/88, quando a lei se refere à insuficiência de recursos, não significa afirmar que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se, logo, apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo.

No caso concreto, a recorrente, juntou apenas a sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e a declaração de hipossuficiência, constantes nos ids. 2693275 e 22210073. Nesse contexto, não se constata, com base nos elementos contidos nos autos, que o recorrente possui gastos o que demonstram a inexistência de situação hipossuficiente. Instado a juntar documentos que comprovem a situação de hipossuficiência e, assim, ensejar a concessão da benesse, apenas juntou o documento referido, sem demonstrar seus gastos mensais.

Desse modo, tal conjunto probatório não comprova a alegada condição vulnerável. Assevera-se que a simples declaração de insuficiência de recursos quando desacompanhada de elementos comprobatórios da situação de pobreza não enseja o deferimento imediato da benesse, principalmente tendo e em vista que a parte não é uma pessoa natural.”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026